Tribunal: TCU
Processo: 007.817/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - GABINETE DO MINISTRO (Extinto)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 641050, firmado com o/a MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA, Siafi/Siconv 641050, função null, que teve como objeto CONSTRUCAO DE MATADOURO (no da TCE no sistema: 2265/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 7693/2025-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em acatar as alegações de defesa do Sr. José Joeni Holanda de Araújo e do Município de Alto Santo - CE; excluir da relação processual a Sra. Maria Irisneile Gadelha Sousa Costa (CPF XXX.291.183-XX); julgar regulares com ressalva as contas do Sr. José Joeni Holanda de Araújo e do Município de Alto Santo/CE, dando-lhes quitação; e, dar ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, de acordo com os pareceres constantes do autos. 1. Processo TC- Processo 007.817/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jose Joeni Holanda de Araujo (XXX.719.068-XX); Prefeitura Municipal de Alto Santo - CE (07.891.666/0001-26). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.